Tribunal: TJSP
Processo: 1013412-51.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência dos bancos réus.
Contratos de empréstimos consignados no 010110867575 e no 010110867576. Ausência de consentimento válido da autora. Indução a erro pela representante do Banco C6 Consignado

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência dos bancos réus.
Contratos de empréstimos consignados no 010110867575 e no 010110867576. Ausência de consentimento válido da autora. Indução a erro pela representante do Banco C6 Consignado S.A. Ilusão de saque de valores vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando, na verdade, tratava-se da formalização de empréstimos consignados. Nulidade das contratações. Determinação de devolução integral de valores descontados indevidamente. Restabelecimento do equilíbrio patrimonial. Retorno ao status quo ante.
Ausência de julgamento "extra petita". Impugnação expressa da autora quanto aos contratos. Necessidade de restituição para restabelecimento do equilíbrio patrimonial, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta aos fundamentos do ordenamento jurídico.
Contrato firmado com o Banco PAN S.A. Validade reconhecida. Consentimento expresso da autora. Montante de R$ 4.263,01 retido na conta vinculada ao Banco SuperDigital. Bloqueio realizado conforme procedimentos preventivos contratuais, com fundamento na cláusula 6.3 das Condições Gerais para Adesão e Uso da Superdigital. Medida destinada à segurança e integridade do sistema diante de operações contestadas e de nova contratação de características similares.
Danos morais afastados. Eventos narrados sem gravidade suficiente para configurar lesão à esfera íntima da autora. Participação da autora nos procedimentos que culminaram na formalização dos contratos. Desconto mensal aplicado sem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ausentes elementos que demonstrem impacto relevante na condição econômico-financeira. Inexistência de consequências concretas e relevantes capazes de justificar a reparação por dano moral. Prejudicada a análise da alegação de julgamento ultra petita quanto ao quantum indenizatório.
Apelos acolhidos para excluir a condenação por dano moral, mantendo-se a devolução de valores relativos ao Banco C6 Consignado S.A. e reconhecendo-se a validade do contrato firmado com o Banco PAN S.A.
RECURSO DO BANCO PAN S.A. PROVIDO.
RECURSO DO BANCO C6 PARCIALMENTE PROVIDO.